Tribunal: TJDFT
Processo: 0704848-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ESCRITO. EMBARGOS. PROVA DOCUMENTAL. ASSINATURA DEVEDOR. DESNECESSIDADE. ASSOCIAÇÃO PROVAS IDÔNEAS. DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É imprescindível, no procedimento monitório, a apresentação de início de prova escrita, documental, portanto, para se fazer uso do procedimento abreviado de constituição do crédito ou do título executivo judicial, admitindo-se exceção a essa regra apenas no caso do § 1o do art. 700.
1.1. Não se exige que as provas sejam emitidas pelo devedor ou tenham a sua assinatura, bastando que sejam seguidos de outras idôneas que revelem a existência da obrigação e formem o convencimento do Juízo.
1.2. In casu, existente prova produzida sem assinatura do devedor associada a outras que evidenciem a obrigação assumida pela embargante/ apelante, o direito constitutivo do autor é inequívoco.
2. O contrato particular é regido pelo Princípio da força obrigatória (pacta sunt servanda) e o da autonomia da vontade das partes. Este se manifesta através da liberdade conferida às partes de firmarem suas avenças livremente (artigo 421, do CC) enquanto aquele consiste na regra de que o contrato fez lei entre as partes (artigo 422, do CC), ou seja, caso seja pactuado o contrato sem vícios e atendidas às prescrições legais, eleva-se à condição de lei entre as partes.
2.1. Na hipótese dos autos, a multa moratória resta expressamente prevista no contrato, podendo ser aplicada na hipótese de atraso no pagamento das faturas.
3. Honorários recursais majorados. Art. 85, §11o do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.